Tribunal: TJDFT
Processo: 0706080-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706080-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI BURACHED DE ALMEIDA TAQUARI AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por YURI BURACHED DE ALMEIDA TAQUARI contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília pela qual, em sede de cumprimento de sentença proposto pelo agravado em desfavor do agravante (autos 0738333-15.2017.8.07.0001), rejeitada a impugnação à penhora apresentada, nos seguintes termos (ID 109582093): “O executado apresentou impugnação à penhora, em que alega que a penhora sobre direitos possessórios recaiu sobre imóvel caracterizado como bem de família, impenhorável por disposição legal. Alegou que não se trata de hipótese de exceção, posto que o exequente não é um condomínio regularizado com observância à Lei no 4.591/64. Sendo assim, não é possível a penhora do imóvel para a satisfação de taxa associativa, mas somente taxa condominial. Em resposta, o exequente afirmou que o condomínio PRIVE DO LAGO NORTE I – ETAPA 3 - não foi anulado e que a presente execução diz respeito às cobranças de cotas condominiais, e não de taxas assossiativas. Além disso, o imóvel não é o único que o executado possui e nem serve de residência à sua família, visto que, conforme controle de portaria, só o visita esporadicamente e possui outros imóveis em São Paulo, onde reside, conforme certidões anexas. Independentemente da discussão da natureza jurídica do crédito do exequente, de fato, de acordo com a documentação apresentada pelo exequente, o imóvel cujos direitos possessórios foram penhorados não é o único que o executado possui e há fortes indícios de que ele não reside lá com sua família. Portanto, não incide a proteção de impenhorabilidade de bem de família, e o bem pode ser penhorado para a satisfação de qualquer dívida. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Concedo ao exequente o prazo de 15 dias para que apresente estimativa fundamentada de avaliação dos direitos sobre o imóvel e informe a forma de expropriação pretendida.” Opostos embargos de declaração pelo executado/agravante (ID 113378451), acolhidos (ID 113756681): O executado opôs embargos de declaração consubstanciados na alegação de omissão e obscuridade da decisão de ID 109582093 ao utilizar a expressão "...há fortes indícios de que ele não reside lá com sua família..." (terceiro parágrafo, primeiro período - grifo meu). Tem razão o executado. A expressão, embora pudesse ter sua interpretação inferida ao longo das diversas diligências por oficiais de justiça que não o encontravam no imóvel penhorado, carece de mais detalhes para fins de compreensão mais objetiva e viabilizada da decisão guerreada. Assim, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS, acrescentando-se, como aposto da expressão "fortes indícios de que ele não reside lá com sua família" supramencionada, o seguinte: "..., quais sejam: - procuração de ID 11945877, na qual o executado indica SHIS QI 27, CJ 7, Casa 17, Lago Sul/DF, como seu endereço; - certidão de ID 16734717, na qual o oficial de justiça recebe a informação do caseiro do local de que o imóvel fora alugado ou vendido a terceiros; - documento de ID 26620883, que indica repasse dos direitos sucessórios do bem; - certidão de ID 108152492, na qual o oficial de justiça recebe a informação de que o executado não reside no local, e que o visita esporadicamente". Por fim, cumpra-se o último parágrafo da decisão de ID 109582093.” Em suas razões recursais (ID 32498450), o agravante sustenta que “o imóvel penhorado se trata do BEM DE FAMÍLIA pertencente ao Executado, o qual GUARNECE SUA MORADIA e de sua família e Brasília. Apesar da declaração expressa quanto a natureza residencial do imóvel penhorado, o juízo de primeiro grau optou por manter a penhora do imóvel, ignorando as provas apresentadas e até mesmo a solicitação de EXPEDIÇÃO JUDICIAL, mecanismo judicial necessário que poderia facilmente comprovar as veracidades das alegações apresentadas pelo Agravante.” Aduz que a decisão que indeferiu a impugnação à penhora, justificando a não residência do agravante no imóvel penhorado, ignora as provas dos autos, inclusive, a Certidão emitida por oficial de Justiça (ID 108152489), na qual atesta que esteve no enderenço e encontrou o agravante no local. Ressalta que “a fundamentação utilizada pelo Magistrado se apresenta extremamente equivocada e frágil perante uma situação de extrema importância, pois estamos lidando com a residência de uma entidade familiar, não se deve tratar o processo como papel – é o que fora feito – mas sim, como uma vida, uma moradia que resta sendo ceifada sem faltando uma detida análise dos documentos nos autos.” Destaca que “fora juntado pelo Agravante IMAGENS DA RESIDÊNCIA que demonstram provas de moradia, além do HISTÓRICO DE VISITANTES na residência, no qual é possível verificar que o Agravante recebe seus familiares, em datas diversas. Além destas, provas, também constam, a comprovação da utilização de ENERGIA ELÉTRICA, CONSUMO DE ÁGUA, PAGAMENTO DA TAXA ASSOCIATIVA, além das certidões de todos os cartórios de Brasília que comprovam a inexistência de outros imóveis em Brasília pertencente ao Agravante.” Assevera que “o imóvel penhorado pelo Agravado guarnece a moradia desta família, consubstanciando bem de família, sendo comprovado se tratar de seu único domicílio (imóvel) em Brasília/DF. Assim, sendo o imóvel objeto da penhora pertencente ao Agravante, sendo certo que este é residencial e impenhorável. Desta feita, em razão da comprovação de que o imóvel se trata de bem de família que guarnece a moradia do Agravante, a penhora merece ser desconstituída.” Destaca ainda que “a cobrança ora vislumbrada trata-se de uma cobrança de taxa associativa (para a manutenção de condomínio irregular que se encontra anulado), ASSEVERA-SE QUE NÃO REPORTARMOS A EXPRESSÃO “CONDOMÍNIO”, VEZ QUE O CONDOMÍNIO SOMENTE PODE SER DENOMINADO ASSIM CASO SEJA UM CONDOMÍNIO REGULARIZADO, OU SEJA, OBSERVANDO A LEI No 4.591/64, O QUE NÃO É O CASO DO AGRAVADO. Assim, temos a situação de cobrança de taxa associativa, pois como já explicitado não se trata realmente de uma cobrança de taxa condominial, pois a criação de um condomínio de fato (irregular) não tem sua criação respaldada legalmente, portanto, o termo “cobrança de condomínio” é equivocado, o qual somente pode ser realizada a cobrança de condomínio daqueles legalizados, o que não é o caso dos autos, ainda mais quando evidenciado a anulação deste judicialmente nos restando somente a cobrança de taxa associativa.” Sustenta que “que as taxas associativas são consideradas obrigações pessoais, e não propter rem, razão que justifica a impenhorabilidade do bem de família neste caso, não podendo estas serem equiparadas a cobranças de taxas condominiais para efeitos de penhora. Mais uma vez, a obrigação concernente a taxa de associação não permite a penhora do bem de família para quitar a dívida, pois, a natureza jurídica das taxas não se confunde, a cobrança de taxa condominial decorre de lei ESPECÍFICA, detendo de natureza jurídica propter rem, ao contrário das taxas associativas, as quais são estritamente pessoais, não podendo ser enquadrada como exceção do bem de família, no destaque do artigo 3, IV da Lei 8.009/90.” Afirma estarem presentes os requisitos para o efeito suspensivo: “o direito vindicado mostra-se pertinente perante as provas produzidas nos autos, bem como em virtude da inconsistência da decisão interlocutória, a qual se utilizou de fundamentos indevidos e completamente fundamentados em “achismos”, permitindo a penhora do imóvel por ‘indícios’ não razoáveis e completamente rechaçados neste recurso” e o “perigo do dano está exatamente na possibilidade de alienação de um bem que detém de proteção jurisdicional quanto a sua inalienabilidade e impenhorabilidade, tendo em vista a natureza de bem de família.” Por fim, requer: “a) seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019, I do CPC, pelos fundamentos acima mencionados; b) Seja conhecido o presente Agravo, para analisar o pleito recursal do Agravante, vez que presentes todos os requisitos para a admissibilidade do presente recurso; c) Seja Seja dado provimento ao presente recurso, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel penhorado por se tratar do bem de família do Agravante, devendo ser este afastado das medidas coercitivas utilizadas, como a penhora feita sobre tal imóvel;” Preparo recolhido (ID 33060734). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” – grifei. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual rejeitada a impugnação à penhora do imóvel (lote 19, conjunto A, Q 03, Condomínio Privê I Etapa 3, Setor de Mansões do Lago Norte) apresentada pelo agravante. Alega, em síntese, que comprovou nos autos ser o imóvel penhorado bem de família, porquanto é o único imóvel do agravante e serve de moradia para ele e sua família, sendo impenhorável por expressa disposição legal. Aduz que o agravado é condomínio irregular, administrado por associação de moradores, e, nessa situação, a cobrança de despesas condominiais não pode ser equiparada a cobrança de taxas condominiais para efeito de inoponibilidade da impenhorabilidade do bem de família. Sem razão. Bem de família é tratado no art. 1o da Lei 8.009/90: Art. 1o. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e neles residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Dispõe o art. 3o da Lei 8.009/90, que a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo nas seguintes hipóteses: “II - pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato; III – pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos, sobre o bem, do seu coproprietário que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas as hipóteses em que ambos responderão pela dívida; IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar; VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens.” No caso, a dívida exequenda não é contemplada na exceção de impenhorabilidade, porquanto a penhora sobre direitos possessórios do imóvel em questão (lote 19, conjunto A, Q 03 Condomínio Privê I Etapa 3) foi efetivada para satisfazer o crédito exequendo no cumprimento de sentença que julgou procedente a ação de cobrança de taxas condominiais d e outro imóvel (Lote 09, conjunto B, Q 3 do Condomínio Prive Lago Norte I – Etapa 3. A Lei no 8.009/90 não protege qualquer imóvel, indiscriminadamente, mas sim aquele que é utilizado indubitavelmente pela família para moradia. Consoante o que dispõe o artigo 5o da mencionada lei, "considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente". Assim, para a impenhorabilidade do imóvel requerida, imprescindível a prova de que este sirva como residência para o executado ou sua entidade familiar, o que não demonstrado nos autos. A despeito de a Agravante alegar que o imóvel penhorado nos autos da execução originária constitui bem de família, os elementos de prova dos autos não demonstram que o imóvel objeto da constrição é utilizado para a sua moradia. Os documentos colacionados aos autos (registro de consumo de energia elétrica da unidade n. 1254813 emitido pela concessionário da unidade, unidade registrada em nome do agravante e no endereço do imóvel - ID 107037938; comprovante de pagamento das taxas condominiais do imóvel nos meses 09/2021 e 10/2021 – ID 107037940; histórico de consumo de água da unidade entre os meses 04/2020 a 09/2021 (ID 107037939); registro de entradas no condomínio de alguns parentes e pessoal para realizar serviços no imóvel – ID 107037941; fotografias que alega ser do interior do imóvel – ID 107037942), não são aptos a comprovar que o agravante reside no imóvel. Isso porque, conforme destacado da decisão agravada, consta dos autos Certidão emitida pela Oficiala de Justiça quando de realização de diligência no imóvel foi informada “de que o executado não reside no local, e que o visita esporadicamente”. “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 21/07/2021 às 10:25, dirigi-me à(ao) CONDOMÍNIO PRIVÊ I ETAPA 3 LOTE A-19 SETOR DE MANSÕES DO LAGO NORTE, TRECHO 2 BRASÍLIA-DF CEP 71539-610, onde NÃO PROCEDI À PENHORA do imóvel descrito no mandado, tendo em vista que, em todas as diligências, encontrei o imóvel fechado e sem ninguém para atender aos chamados. Diligenciei na portaria daquele condomínio, tendo sido informada pelos porteiros Pablo Gomes e Alailton da Silva Fonseca, que o requerido não reside no local e que aparece ali eventualmente, não havendo dia ou hora certa para. Assim, recolho o presente ao cartório, suscitando dúvidas quanto a quem será o depositário do imóvel.” ID 108152492 Tais informações é corroborada pelo histórico do consumo de água do imóvel no período de 04/2020 a 09/2021 (ID 107037939) consta diversos meses sem registro de consumo ou com registro muito baixo de água (julho/2020 – 0m3, agosto/2020 – 0m3, novembro/2020 – 1m3, dezembro/2020 – 1m3, janeiro/2021 – 3m3, maio/2021 – 1m3, julho/2021 – O m3), o que totalmente incompatível com imóvel onde reside uma família. Por outro lado, o fato de existir nos autos outra Certidão emitida pela Oficiala de Justiça no sentido de ter localizado o agravante no imóvel em 30/01/2021, oportunidade em que ele (“recusou-se a ficar como depositário do bem, não permitiu ainda minha entrada para avaliação do imóvel”), não afasta a conclusão que ele não reside no imóvel, porquanto, conforme as informações prestadas pelos funcionários, ele o visita esporadicamente. Nesse contexto, em princípio, o agravante não se desincumbiu satisfatoriamente de seu encargo, deixando de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, qual seja a comprovação de tratar-se o imóvel penhorado de bem de família, de forma que inviável desconstituir o que foi definido na decisão agravada quanto a penhorabilidade do imóvel. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora